Tribunal: STF
Processo: HC 244293
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Patrícia Santana dos Santos, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar, nos autos da apelação 7000443-33.2023.7.00.0000/BA.



     Colho do acórdão impugnado:



    No ano de 2009, a ré trabalhava com a aquisição de materiais na empresa MLT. Nesse mister, conheceu Luis Antonio Esperança Vieira, o qual possuía uma empresa cuja atividade principal era a venda de produtos médico-hospitalares. Mais à frente, Patrícia deixou a organização onde laborava e passou a trabalhar na empresa de Luis e, no passo seguinte, abriu o próprio negócio, trazendo Luis para trabalhar consigo. 



    Nesse período, como a residência de Luis ficava próxima ao local de trabalho, por vezes passaram a almoçar na sua casa. Assim, a recorrida conheceu o SG Antonio Vieira. 



    Consoante o relato de Patrícia, no ano de 2010, ela passou a residir na rua Machado Monteiro, nº 53, bairro Machado, Salvador/BA, endereço do SG Antônio Vieira e do seu filho, Luis Antonio. No mesmo local também moravam os filhos de Luis, Manoel Messias e Bruno. 



    Incontroverso nos autos que a apelada é mãe de Esther Catarine Santana Vieira, nascida em 29/4/2013 (evento 1, item 12, fl.22), e que a menor é filha de Luis Antonio, sendo a paternidade de conhecimento público. Narra a apelada que a relação teria sido um deslize esporádico e que o SG Antonio Vieira sabia do fato, teria se chateado, mas depois “acabou aceitando” e “ajudou a criar minha filha” (APM, evento 97, vídeos 1 a 5). 



    Também é inconteste que, em 27/4/2018, o SG Antonio Vieira e PATRÍCIA SANTANA DOS SANTOS compareceram ao Cartório do 5º Ofício de Notas de Salvador/BA para declarar que “convivem maritalmente como se casados fossem há 8 (oito) anos”, firmando uma Escritura Pública de Declaração de Convivência (IPM, evento 1, item 12, fls. 14/15).



    Em 11/9/2019, Antonio Vieira firmou de próprio punho uma Declaração de Dependente, ocasião em que incluiu PATRÍCIA SANTANA DOS SANTOS como beneficiária junto à Marinha do Brasil, na condição de companheira (evento 1, item 21, fls. 1/2). Tendo sido o pleito indeferido, inicialmente, a declaração foi replicada em 10/2/2020, com a correção necessária (evento 1, item 21, fl.3). Em razão disso, a civil PATRÍCIA foi incluída como dependente (companheira) do SG Antonio Vieira, a contar de 3/3/2020, tendo sido atribuído à ré o Número de Identificação Pessoal (NIP) 20.2812.77 (IPM, evento 1, item 21, fls. 4/5). 



    Em 2/8/2020, sobreveio o falecimento do SG Antônio de Almeida Vieira, então com 87 (oitenta e sete) anos de idade. PATRÍCIA SANTANA comunicou o fato à Força Naval no dia 10/8/2020, oportunizando a suspensão do pagamento (evento 19, item 2, fl. 13). Em que pese tal circunstância não seja determinante, como bem delineou o Juízo de piso, registre-se que à época do falecimento do SG Antonio Vieira a acusada tinha 41 (quarenta e um) anos de idade. No ano seguinte, em 21/6/2021, ocorreu o falecimento de Luis Antonio Esperança Vieira, filho do SG Antonio Vieira. 



    Em 18/8/2020 (IPM, evento 1, item 10, fls. 15/16), por intermédio da Requerimento nº 2020104587, PATRÍCIA SANTANA requereu a concessão de Pensão Militar, tendo sido o pleito indeferido em 6/1/2021, haja vista a ausência de Declaração Pública apta a comprovar a união estável (IPM, evento 1, item 10, fls. 19/20). Nada obstante, no bojo da justificativa para o indeferimento, elencaram-se os procedimentos a serem adotados para sanar o pleito, nomeadamente o encaminhamento de “Escritura Pública Declaratória de União Estável Post Mortem”. 



    À vista disso, em 6/5/2021, Luis Antonio Esperança Vieira (filho do SG Antonio Vieira), Gisele Cerqueira da França Miranda Monteiro e Marlon Sérgio de Jesus Silva compareceram ao Cartório do 5º Ofício de Notas de Salvador/BA, ocasião em que firmaram uma Escritura Pública de Declaração, afirmando que conheceram Antonio de Almeida Vieira, e que o “de cujus” conviveu com PATRICIA SANTANA DOS SANTOS “como se casados fossem, desde 2010 até a data de seu óbito” (IPM, evento 1, item 12, fls. 16/17). 



    Então, foi manejado o Requerimento nº 2021034930, de 18/5/2021. Avaliado o cumprimento dos requisitos normativos, foi concedido o Título da Pensão Militar nº 151315, de 29/7/2021, expedido pelo Serviço de Veteranos e Pensionistas da Marinha, concedendo-se a PATRÍCIA SANTANA DOS SANTOS o direito provisório à percepção de Pensão Militar, na cota parte integral, a contar de 2/8/2020, por ser companheira do falecido (IPM, evento 1, item 10, fl. 22). 



    Em 22/9/2021 (evento 1, item 4, fls. 3/4), foi encaminhado ao MPM Notícia de Fato, relatando a suposta irregularidade na concessão do benefício. Por conseguinte, vislumbrada a ocorrência, em tese, de ilícito penal, foi determinado o bloqueio do pagamento da pensão à PATRÍCIA SANTANA DOS SANTOS (IPM, evento 1, item 7, fl. 1). 



    No curso do procedimento, foi juntado Demonstrativo de Débito, elaborado pela Marinha do Brasil, apontando a ocorrência de dano ao erário, no valor de R$ 26.940,31 (vinte e seis mil novecentos e quarenta reais e trinta e um centavos), montante atualizado até o dia 10/12/2021 (IPM, evento 1, item 16, fls. 5/6). (eDOC 9, p. 2)



    A denúncia foi julgada improcedente. A apelação acusatória foi provida “para reformar a Sentença absolutória e condenar a civil PATRICIA SANTANA DOS SANTOS à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incursa no art. 251, caput, do CPM, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, devendo cumprir as condições previstas no art. 626 do CPPM, exceto a da alínea “a”, com o regime prisional inicialmente aberto e com o direito de recorrer em liberdade.” (eDOC 9)



    Contra o resultado da apelação, a defesa interpõe o presente habeas corpus, em que afirma que o STM não tem competência para questionar a escritura pública post mortem.



    Requer a concessão da ordem para que a sentença absolutória seja restabelecida.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão, observem-se trechos do ato impugnado:



    Preambularmente, forçoso pontuar que o Requerimento que dá azo à concessão do Título da Pensão Militar nº 151315, de 29/7/2021, está alicerçado na Declaração firmada por Luis Antonio Esperança Vieira, Gisele Cerqueira da França Miranda Monteiro e Marlon Sérgio de Jesus Silva junto ao Cartório do 5º Ofício de Notas de Salvador/BA, ocasião em que os declarantes consignaram que Antonio de Almeida Vieira conviveu com PATRICIA SANTANA DOS SANTOS “como se casados fossem, desde 2010 até a data de seu óbito” (IPM, evento 1, item 12, fl.16/17). Note-se que consta do aludido documento a ocorrência de união estável entre o SG Antonio Vieira e Patrícia no período de 2010 a 2021. 



    Não se olvida que a configuração constitucional brasileira abarca como premissa a confiança na atuação dos agentes estatais, conferindo aos atos cartoriais fé pública e o gozo da presunção de veracidade e de legitimidade, o que reflexamente se aplica à “Escritura Pública de Declaração” em comento. Contudo, in casu, há de se questionar a higidez do que foi alinhavado. 



    Extrai-se da declaração que o suposto vínculo conjugal teria origem no distante ano de 2010, contudo, no interrogatório realizado em 23/11/2021, em sede de IPM, a recorrida asseverou que conheceu Marlon Sérgio há “aproximadamente uns quatro ou cinco anos” e Gisele Cerqueira “há mais ou menos três anos atrás”, ou seja, as testemunhas retrocitadas não conheciam a ré antes de 2017 (IPM, evento 1, item 13, fl. 37). 



    Por sua vez, em sede indiciária, Marlon Sérgio asseverou que conheceu PATRÍCIA SANTANA na academia Fit Play, no ano de 2018. Disse ainda que não sabe informar onde a recorrida reside e que “nunca frequentou a casa de Patrícia”. Ao ser perguntado sobre quem era o namorado ou companheiro da apelada, respondeu que seu nome era Luis, e que “era de conhecimento público a relação entre Luis e a professora de educação física Patrícia”. Ademais, disse que ambos conviviam como se casados fossem. Questionado acerca do motivo para ter firmado a declaração, relatou que o fez “somente por conta do coleguismo de trabalho”, e porque a acusada lhe disse que “já tinha uma União Estável com o Sargento Antonio e que precisaria de uma testemunha para ir ao cartório”. 



    A seu turno, Gisele Cerqueira asseverou em Juízo que não presenciou qualquer relação íntima entre PATRÍCIA SANTANA e o SG Antonio Vieira nas oportunidades em que foi à casa da acusada, e que foi ao cartório porque a civil PATRÍCIA lhe informou que precisava de duas testemunhas para “pegar uma pensão para a filha Esther” (APM, evento 18, vídeos 8/9). Em sede inquisitorial, afirmou que conhece a denunciada há cinco anos [desde 2017], mais ou menos, mas “nunca presenciou afetos íntimos entre a Patrícia e o Sargento Antonio Vieira”. Por fim, disse acreditar que PATRÍCIA SANTANA a chamou para testemunhar por “já ter ido à residência dela por umas três vezes para fazer decoração de aniversário da sua filha Esther, e já ter presenciado todos, o Luis, o Antonio, a Esther e a Patrícia na mesma casa”. 



    Pois bem, a partir da prova testemunhal e dos elementos de informação coletados, revela-se inidônea a declaração utilizada para subsidiar o requerimento de Pensão Militar. 



    Nesse conspecto, sabe-se que Marlon Sérgio e Gisele Cerqueira, ao contrário do que afirmaram ao cartório, não testemunharam a convivência entre o SG Antonio Vieira e a apelada no período de 2010 a 2021, porquanto é incontroverso que somente conheceram a ré a partir de 2017. E mais, ambos sequer presenciaram qualquer demonstração de carinho, afeição ou intimidade, ou outra ocorrência capaz de indicar quaisquer elementos da convivência marital, de modo a justificar o que foi por eles afirmado junto ao 5º Ofício de Notas de Salvador. Ao reverso, Marlon Sérgio foi firme ao relatar que o companheiro de PATRÍCIA SANTANA era Luis Antonio e que a união estável destes era pública. 



    Outrossim, a própria ré confessou que não conhecia as testemunhas no período descrito, o que afasta, inapelavelmente, a veracidade e a confiabilidade da declaração examinada. Assim, à luz do livre convencimento motivado, insculpido no art. 297 do CPPM, e por se tratar de uma presunção juris tantum, havendo robusta e incontornável prova, seja ela testemunhal ou advinda dos elementos de informação coletados, entendo que o aludido documento não se presta para corroborar a tese de que PATRÍCIA SANTANA e o SG Antonio Vieira conviviam numa relação conjugal. (eDOC 9, p. 3)



    Com todas as vênias à DPU, os autos evidenciam, sem qualquer sinal de dúvida, a autoria e materialidade do crime pelo qual foi condenada a paciente.



    Como se vê, a paciente convidou Luis Antonio Esperança Vieira, Gisele Cerqueira da França Miranda Monteiro e Marlon Sérgio de Jesus Silva para que fossem ao Cartório do 5º Ofício de Notas de Salvador/BA, a fim de testemunharem a união estável entre o SG Antonio Vieira e ela no período de 2010 a 2021.



    Ocorre que, apesar de afirmarem que a união estável se iniciou em 2010, as testemunhas, posteriormente, disseram que conheceram a paciente em 2017 e que somente foram ao cartório “porque a civil PATRÍCIA lhe informou que precisava de duas testemunhas para “pegar uma pensão para a filha Esther.”



    Vejam-se: nem as testemunhas conheciam a paciente nem a sua pretensão era a obter pensão a Esther.



    Não bastasse, “Manoel Messias confirmou que PATRÍCIA SANTANA não vivia uma relação conjugal com o SG Antonio Vieira, seu avô, mas sim, era parte de uma relação marital com Luis Antonio, seu pai. Além disso, ratificou o relato indiciário. Neste (evento 1, item 15, fls. 7/9), consignou que a apelada passou a residir na casa onde mora no ano de 2010, em razão de um “relacionamento amoroso” com seu pai, no qual ambos viviam como “marido e mulher”, numa relação de convivência pública. Ademais, disse que a união perdurou até o falecimento de seu pai, em 2021. No que tange à declaração cartorária, mencionou que seu pai, “por ser companheiro de Patrícia, iria se beneficiar financeiramente”. Questionado acerca da relação entre PATRÍCIA SANTANA e o SG Antonio Vieira, destacou que “nunca houve relacionamento amoroso, sendo tão somente uma relação de sogro e nora”.” (eDOC 9, p. 4)



    Constam, ainda, declarações em rede social, em período contemporâneo ao falecimento do SG Antonio, que comprovam o relacionamento amoroso entre a paciente e Luis Antonio. (eDOC 9, p. 4)



    Desse modo, é evidente que a escritura pública foi firmada a partir de testemunho incontestavelmente falso e, por isso mesmo, não se sustenta a tese de que o STM tinha o dever legal de aceitá-la por não ter competência para declarar a sua falsidade.



    É também evidente, a partir de documentos doa autos, a manobra da paciente para tornar-se pensionista do SG Antonio.



    Ademais, a condenação não afronta jurisprudência desta Corte. Cito precedentes em casos análogos, mutatis mutandis:



    “HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. SAQUE INDEVIDO DE PENSÃO MILITAR. COMPETÊNCIA NATUREZA JURÍDICA. CRIME PERMANENTE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. WRIT DENEGADO. 1. Paciente denunciado pelo Ministério Público Militar pelo crime de estelionato (art. 251, caput, do Código Penal Militar), praticado em detrimento do Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 2. A competência da Justiça Militar, embora não se restrinja aos integrantes das Forças Armadas, deve ser interpretada restritivamente quanto ao julgamento de civil em tempos de paz por seu caráter anômalo. Precedente: HC 81.963/RS, rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, unânime, DJe 18.6.2002. Apesar da tendência de limitar a atuação da Justiça Castrense em tempos de paz, o saque indevido por civil de benefício de pensão militar afeta bens e serviços das instituições militares, estando justificada a competência da Justiça Militar. Precedentes. 3. O crime de estelionato previdenciário, quando praticado pelo próprio beneficiário das prestações, tem caráter permanente, cessando a atividade delitiva apenas com o fim da percepção das prestações. Precedentes desta Corte. 4. Iniciado o prazo prescricional com a cessação da atividade delitiva, não é cabível o reconhecimento da extinção da punibilidade no caso concreto. 5. Ordem denegada, com a cassação da liminar anteriormente deferida”. (HC 115.387, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 21.5.2013)



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL MILITAR. CRIME DE ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RAZÃO DO RESSARCIMENTO DO DANO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. NÃO OCORRÊNCIA. WRIT DENEGADO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I – A conduta da paciente, que deixou de comunicar à Administração Militar o óbito de sua genitora e, assim, obteve vantagem ilícita mediante saques dos valores depositados a título de pensão na conta-corrente dela, ex-pensionista, amolda-se perfeitamente ao crime capitulado no art. 251, caput, do Código Penal Militar. II – O ressarcimento do dano não torna a conduta atípica, apenas pode atuar como causa de atenuação da pena. Precedentes. III - Não merece guarida a alegação de ausência de interesse do Ministério Público na interposição de recurso contra a sentença absolutória, ao argumento de que, nas alegações finais, havia pugnado justamente pela absolvição. Precedentes. IV – Habeas corpus denegado. V – Ordem concedida de ofício para determinar ao Superior Tribunal Militar que aplique, diante da reparação do dano, a minorante prevista no art. 240, § 1º e § 2º, nos termos do art. 253, todos do CPM. (HC 108.459/CE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, unânime, DJe 23.11.2011)” 



    Evidenciadas as provas de autoria e materialidade, somente seria possível o acolhimento do pedido por meio de nova instrução processual, procedimento inexistente no rito do habeas corpus:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de nova instrução. Procedimento inexistente no rito do habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 210.482, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.3.2022)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de dilação probatória, com nova instrução processual, procedimento inexistente no habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 211.302, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 9.3.2022)



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. 



    Comunique-se ao Juízo de primeiro grau e ao STM.



    Brasília, 30 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente